Tribunal: TJSP
Processo: 1041807-81.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – Limitação funcional da coluna lombar, ombros e joelhos – Nexo concausal estabelecido nos autos – Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.